Tribunal: TJMT
Processo: 1021448-29.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021448-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVANTE), AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.578.164/0001-14 (AGRAVADO), ABITTE URBANISMO CUIABA LTDA - CNPJ: 22.182.106/0001-96 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS
EVIDENCIADOS –

DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Existindo tais requisitos, impõe-se o deferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Desapropriação, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava a imissão provisória na posse do imóvel, que possui 7.078,47 m2 (sete mil e setenta e oito metros e quarenta e sete centímetros quadrados) a ser desmembrada de área maior, matriculada sob nº 22.801 no Cartório do Sétimo Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que, o que se busca com a desapropriação é a melhoria na malha viária estadual, com a implementação de um anel viário circundando os Municípios de Cuiabá e Várzea Grande, em uma extensão de 21,50 Km, visando desafogar o tráfego de veículos, sobretudo, de caminhões, na Rodovia dos Imigrantes e, também, os que cruzam a zona urbana das duas cidades.

Narra que, durante os levantamentos para a execução da obra, constatou-se a necessidade da desapropriação de diversas áreas que serão afetadas pela construção, implantação e pavimentação desse contorno viário (Rodoanel), sendo então editado o Decreto n. 107, de 01 de fevereiro de 2023, para declará-las de utilidade pública para fins de desapropriação.

Enfatiza que o requisito da urgência está expressamente declarado no artigo 5º do Decreto Expropriatório, para efeito de imediata imissão na posse do imóvel em questão, de modo que, o interesse público se apresenta evidenciado frente à situação apresentada.

Argumenta que se mostra equivocado o entendimento do Juízo de Primeira Instância de que a imissão provisória na posse deve ser precedida de avaliação judicial da área, porquanto, referida avaliação deve ser realizada no curso da instrução processual, além do que, o valor da indenização poderá ser complementado posteriormente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinada “a imissão provisória do Agravante na posse do imóvel, de propriedade dos Agravados, que possui 7.078,47 m2 (sete mil e setenta e oito metros e quarenta e sete centímetros quadrados) a ser desmembrada de área maior, matriculada sob n. 22.801 no Cartório do Sétimo Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

O pretendido efeito ativo foi deferido, consoante a decisão encartada nos autos
(
id.
184090701
)
.

O Agravado apresentou sua contraminuta no id. 189975199, no qual pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por constatar a
inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo
(id.
191442663
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Desapropriação, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava a imissão provisória na posse do imóvel. que possui 7.078,47 m2 (sete mil e setenta e oito metros e quarenta e sete centímetros quadrados) a ser desmembrada de área maior, matriculada sob nº 22.801 no Cartório do Sétimo Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

Denota-se dos autos que
o Estado de Mato Grosso
ajuizou a
Ação de Desapropriação, em desfavor da AMPER - Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Abitte Urbanismo Cuiabá Ltda., objetivando a concessão de liminar autorizativa de imediata imissão na posse do imóvel pelo Autor e a consequente autorização para demolição das eventuais benfeitorias atingidas, a rigor do disposto no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

Para isso, sustentou, em sua inicial, com vista a realizar melhorias na malha rodoviária, resolveu implementar o anel viário (Contorno Norte) circundando o Município de Cuiabá, das proximidades do Restaurante Sinuelo (BR/163/364) até Várzea Grande, nas proximidades da Usina de Biocombustíveis FRCB (BR/163/364), numa extensão de 21,50 km, objetivando desafogar o tráfego de veículos, sobretudo de caminhões, na Rodovia dos Imigrantes e, também, os que cruzam a zona urbana das duas cidades.

Afirmou que parte da obra que fica entre as Rodovias MT-400 (Distrito do Sucuri) e MT-251 (que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães) já foi realizada, mas receberá melhorias, inclusive a duplicação das pistas de rolamento.

Asseverou que durante os levantamos para a execução da referida obra, contatou-se a necessidade da desapropriação de diversas áreas que serão afetadas pela construção, implantação e pavimentação desse contorno viário (Rodoanel), sendo então editado o Decreto nº 107, de 01 de fevereiro de 2023, para declará-las de utilidade pública para fins de desapropriação e foram notificados os proprietários dos imóveis em questão, para, em cumprimento ao que determina o art. 10-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, oportunizando a celebração de acordo quanto ao montante da indenização devida (desapropriação amigável), entretanto, a Requerida, permaneceu inerte.

Salientou que a urgência está expressamente declarada no art. 5º do epigrafado Decreto Expropriatório, para efeito de imediata imissão na posse do imóvel em questão, bem como assegura que por meio da SINFRA, depositará o valor de avaliação da posse do terreno a ser desapropriado e suas benfeitorias, assim que recebida esta ação.

Diante disso, requereu a concessão da tutela provisória de urgência, para imediata imissão na posse do imóvel.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da tutela provisória de urgência, indeferiu-o, por entender ausentes os pressupostos
autorizadores da concessão do provimento antecipatório.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso, interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que para a concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que a Agravante, fez o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada na Ação de base.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que não está presente, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito da Agravante,
haja vista que à luz do que restou definido pelo STF (Tema 485), é vedado ao Judiciário reexaminar o conteúdo das questões de prova de concurso público, bem como os critérios de correção, exceto se diante de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar a compatibilidade entre os questionamentos formulados e o edital do certame.

Nessa quadra, examinando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar merece acolhimento, principalmente, porque, se constata, a princípio, a urgência, uma vez

que, com a não imissão imediata na posse da aludida área, a execução da obra ficará atrasada, o que acarretará prejuízo ao Erário e a coletividade que dela se beneficiará.

Assim, a imissão provisória na posse, como sabido, justifica-se pela urgência na utilização do imóvel e condiciona-se apenas ao depósito do valor ofertado pelo expropriante, ao passo que pode ser feita mesmo antes da citação e independentemente da avaliação prévia, de acordo com o disposto no artigo 15, do Decreto-Lei n. 3.365/1941,
in verbis
:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º - A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

§ 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.

§ 4
o
A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. (Sic).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou o entendimento, no sentido de que a imissão provisória na posse prescinde de avaliação judicial prévia:

ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO – ARGUIÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO – QUESTÃO FEDERAL NÃO ABORDADA NA CORTE DE ORIGEM – ENUNCIADOS 283 E 284 DO STF –
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE
–
AVALIAÇÃO PRÉVIA
–
DESNECESSIDADE
–
ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941
. 1. (...). 3.
O acórdão se encontra em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral
. Precedentes do STJ e do STF. 4. Destaque à aplicação do Enunciado 652 do STF: "Não contraria a Constituição o art. 15, § 1º, do DL. 3.365/41 (Lei de desapropriação por utilidade pública)". 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017). (Negritei).

Vê-se, portanto, que são 02 (dois) os requisitos legais, cumulativos obrigatórios, que o Juiz deve observar para a concessão do mandado de imissão provisória na posse: a alegação de urgência e o depósito prévio de determinada quantia.

O Decreto n. 107, de 01 de fevereiro de 2023, no seu artigo 5º, deixa expresso que a desapropriação tem natureza urgente para efeito de imissão provisória na posse. Veja-se:

Art. 5º A presente desapropriação é declarada de caráter urgente, com efeito de imediata imissão na posse do imóvel, nos termos do artigo 15, do Decreto Lei n. 3.365, de 21 de julho de 1941, modificado pela Lei n. 2.786, de 21 de maio de 1956.

Desse modo, os que requisitos necessários para a imissão provisória na posse foram preenchidos pelo Recorrente, uma vez que entendo que o deposito do valor da indenização – se correto ou não – deve ser discutido e resolvido, primeiramente, na ação de base.

Neste contexto, verifico

a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, para suspender a exigibilidade do crédito tributário em discussão, até o julgamento de mérito da ação de base.

Sendo assim, a reforma da decisão se impõe.

Ante o exposto,
DÁ-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento
, para conceder o pedido de tutela provisório de urgência postulado na ação de base, para o fim de determinara imissão provisória do Agravante na posse do imóvel, de propriedade dos Agravados, que possui 7.078,47 m2 (sete mil e setenta e oito metros e quarenta e sete centímetros quadrados) a ser desmembrada de área maior, matriculada sob n. 22.801 no Cartório do Sétimo Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024